Tribunal: TJMT
Processo: 1062322-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062322-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA - CPF: 567.187.641-91 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, reconhecer o descumprimento da liminar com imposição de astreintes, declarar a inexigibilidade de débito vinculado à unidade consumidora em nome de terceiro e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de transferência de titularidade e religação de energia elétrica condicionada ao pagamento de dívida pretérita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa de transferência de titularidade e religação de energia elétrica condicionada ao pagamento de débito pretérito de terceiro; (ii) estabelecer se houve descumprimento da tutela de urgência a justificar a imposição de astreintes; (iii) determinar se a conduta da concessionária enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a concessionária presta serviço público essencial, submetendo-se aos deveres de adequação, eficiência e continuidade.

4.

Afirma-se que o débito de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), não se transferindo automaticamente ao adquirente do imóvel, inexistindo responsabilidade por dívida constituída em nome de terceiro.

5.

Verifica-se que a concessionária não comprova vínculo jurídico do autor com o débito pretérito, nem a assunção da obrigação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Considera-se indevida a recusa administrativa de transferência e religação do serviço essencial com fundamento em dívida de terceiro, caracterizando falha na prestação do serviço.

7.

Constata-se o descumprimento da tutela de urgência, pois a concessionária, embora intimada para cumprimento imediato, retardou a religação do serviço, legitimando a imposição de astreintes em valor proporcional.

8.

Reconhece-se que a privação indevida de energia elétrica por vários dias ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da essencialidade do serviço.

9.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ilícita a recusa de transferência de titularidade e religação de energia elétrica condicionada ao pagamento de débito pretérito de terceiro, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 2. O descumprimento de tutela de urgência que determina religação imediata de serviço essencial autoriza a imposição de astreintes. 3. A negativa indevida de fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062322-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Gerson da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a)

CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência deferida em ID. 207441963;

b)

RECONHECER
o descumprimento da liminar, com a determinação do pagamento a título de astreintes na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do débito de R$ 21.284,08 (vinte e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), referente à UC 6/2689712-4 em nome de
Danyele Aparecida Santos Silva
ou qualquer terceiro, eximindo o Requerente
GERSON DA SILVA
da responsabilidade por seu pagamento;

d) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a legalidade da negativa de transferência diante de débitos vinculados à unidade e suposto vínculo do autor com a titular anterior, afirma ter cumprido a liminar sem atraso relevante, impugna a incidência das astreintes e a condenação por dano moral, alegando tratar-se de mero aborrecimento, e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu imóvel situado na Rua São Jorge, n.º 961, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, referente à unidade consumidora n.º 6/2689712-4, e que, ao procurar a concessionária em 02/09/2025, para solicitar a transferência de titularidade e a religação da energia, teve o pedido negado sob o fundamento de existência de débito pretérito no valor de R$ 21.284,08, sendo informado de que a transferência e a religação somente ocorreriam após a quitação integral da dívida. Requer tutela de urgência, declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais .

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 22 do CDC, por se tratar de concessionária de serviço público essencial. Também se aplica a disciplina do art. 373 do CPC quanto à distribuição do ônus probatório.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor apresentou contrato particular de compra e venda do imóvel, datado de 28/08/2025, referente ao imóvel da Rua São Jorge, n.º 961, figurando como vendedora Maria de Lourdes da Silva e como comprador Gerson da Silva, pelo valor de R$ 70.000,00, com reconhecimento de firma em 01/09/2025.

No instrumento, a vendedora declarou responsabilidade por dívidas pretéritas até aquela data. Demonstrou, ainda, que em 02/09/2025 compareceu à concessionária e solicitou a transferência de titularidade, oportunidade em que recebeu o protocolo n.º 311968414.

A própria ordem de serviço interna da ré confirma a solicitação administrativa em 02/09/2025 e o impedimento do atendimento em 05/09/2025, consignando expressamente: “solicitou a transferência de titularidade” e “impedido, pois foi identificado vínculo do solicitante com a UC em questão”.

Portanto, a negativa administrativa inicial é fato incontroverso e documentalmente comprovado.

Também restou documentalmente demonstrado que o débito oposto ao autor não estava em seu nome. O extrato apresentado na via administrativa indicava débitos da unidade consumidora n.º 6/2689712-4 em nome de Danyele Aparecida Santos Silva, totalizando R$ 21.284,08, com emissão em 02/09/2025. Já o histórico completo juntado pela própria requerida aponta contas pendentes vinculadas à unidade e a outras unidades em nome da mesma consumidora, totalizando R$ 20.989,21, além de contas canceladas e prescritas, tudo em nome de Danyele Aparecida Santos Silva. Não há, pois, prova de débito do autor perante a concessionária.

Nesse contexto, a tese recursal de legalidade da recusa por suposto vínculo familiar não se sustenta.

O contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não
propter rem
. A obrigação pelo pagamento do consumo decorre da contratação e da efetiva titularidade da unidade consumidora no período correspondente, não se transferindo automaticamente ao adquirente do imóvel apenas por sucessão possessória ou dominial.

Ainda que se admitisse a existência de vínculo familiar entre o autor e a alienante, isso não autoriza, por si só, imputar ao novo adquirente dívida constituída em nome de terceira pessoa estranha ao polo contratual.

A concessionária, a quem incumbia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não produziu documento apto a demonstrar que o recorrente tivesse assumido a dívida, participado de fraude, permanecido como usuário do serviço durante o período de consumo pretérito ou mantido continuidade contratual com a devedora originária.

Limitou-se a inferir vínculo familiar como fundamento para obstaculizar a transferência, o que é juridicamente insuficiente.

A jurisprudência firmou compreensão no sentido de que é indevida a recusa de ligação ou religação de energia elétrica condicionada ao pagamento de débito pretérito de terceiro, justamente porque a dívida de consumo não possui natureza real. Tal orientação harmoniza-se com os arts. 14 e 22 do CDC e com o dever de prestação adequada, eficiente e contínua do serviço essencial. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1014334-62.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TROCA DE TITULARIDADE NEGADA POR EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1007841-66.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) (N.U 1026264-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Também não prospera a insurgência quanto às astreintes.

A tutela de urgência foi deferida em 09/09/2025, com determinação para que a empresa efetuasse imediatamente a troca de titularidade da unidade consumidora e a religação da energia elétrica do imóvel, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00.

O mandado de intimação expedido em regime de plantão registra recebimento pela concessionária em 10/09/2025, às 08h35, para imediato cumprimento da medida liminar.

Em 16/09/2025, o autor peticionou noticiando o descumprimento da ordem judicial, afirmando que a requerida, embora intimada em 10/09/2025, permanecia inerte até aquela data.

Os documentos internos da própria concessionária, longe de afastarem o descumprimento, o corroboram. O documento comercial da nova unidade n.º 5097388-2, id 347541853, em nome de Gerson da Silva, aponta desligamento em 11/09/2025, religação em 16/09/2025 e ligação em 17/09/2025.

O relatório operacional também registra operação de religação com data da requisição em 16/09/2025, às 10h30, e status atual “ligado” somente após essa providência. Logo, a obrigação judicial, que era de cumprimento imediato, não foi observada tempestivamente após a intimação recebida em 10/09/2025.

Já a alegação recursal de que a multa seria inexigível porque a decisão liminar não fixou prazo em dias não prospera.

A ordem foi expressa ao determinar cumprimento imediato, o que, tratando-se de religação de serviço essencial, afasta qualquer dúvida objetiva sobre a urgência da providência.

Além disso, a sentença não computou multa diária por período indefinido e sim com base no descumprimento comprovado, o valor final de R$ 3.000,00, em consonância com a decisão superveniente, id 347541389, que advertiu acerca da majoração em caso de persistência do inadimplemento.

Não há, portanto, ofensa à segurança jurídica nem desproporção manifesta.

Em relação ao dano moral, o caso não se resume a mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida.

Houve negativa administrativa de transferência e religação de energia fundada em débito pretérito de terceiro, seguida de privação indevida de serviço essencial, por seis dias, tanto que foi necessária tutela jurisdicional de urgência para compelir a concessionária ao atendimento do pedido. A energia elétrica é serviço indispensável à vida cotidiana e à dignidade da pessoa humana. Sua recusa indevida ao novo adquirente do imóvel, sem prova de vínculo obrigacional com a dívida pretérita, ultrapassa o campo do simples dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026